Tribunal: STF
Processo: MS 37879
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Hélio Lins de Medeiros Silva, contra ato de Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão nº 565/21-Plenário.
    Alega o impetrante ser servidor público federal que se aposentou em 01/03/15, com o direito ao recebimento da vantagem “opção”, de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112/90, com base em entendimento firmado pelo TCU nos Acórdãos 2076/2005-Plenário e 964/2006 – Plenário.
    Informa que o TCU modificou entendimento que vinha proferindo há 14 (quatorze) anos, no sentido de que vantagem “opção cargo efetivo” era devida a todos os servidores que, até a data de 18/01/1995, tivessem exercido, ininterruptamente, por, no mínimo 5 (cinco) anos, ou 10 (dez) intercalados, função ou cargo em comissão (Acórdão 565/2021- TCU – Plenário).
    Aponta que, em razão do novo posicionamento da Corte de Contas, foi determinado a todos os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional que “EXCLUAM o pagamento da vantagem denominada de “opção cargo efetivo”, prevista o art. 193 da Lei nº 8.112/90 dos contracheques dos Servidores inativos e pensionista, cujos atos de concessão foram emitidos há menos de 05 anos (situação dos Impetrantes), e para que TRANSFORMEM em VPNI a denominada “opção cargo efetivo” daqueles servidores/pensionistas cujas aposentadorias/inativação tenham ocorrido há mais de 05 anos”.
    Assevera que a Corte de contas considerou que a vantagem denominada “opção cargo efetivo” constante do art. 193 da Lei º 8.112/90 viola o art. 40, caput e § 2º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98.
    Diz que o TRF5, ao ser intimado pelo TCU (Ofício 13295/2021-TCU/Seproc, de 24/03/21), notificou todos os servidores que faziam jus à mencionada vantagem da supressão/transformação em VPNI dos seus proventos, em razão do enquadramento de sua situação nos Itens 9.2.2.1, 9.2.1.2 e 9.2.1.3 do Acordão 565/21- Plenário.
    Sustenta que o prazo decadencial para a exclusão da aludida vantagem dos seus contracheques já tinha se concretizado, bem como que não poderia o TCU ter exercido controle de constitucionalidade de norma, em clara violação à competência do STF.
    Afirma que a vantagem “opção cargo efetivo” foi deferida pelo TRF5, com base em entendimento anterior do próprio TCU, que tinha vigorado durante 14 (quatorze) anos.
    Assevera que a aplicação do novo entendimento do TCU ao seu caso viola os princípios da segurança jurídica, da non reformation in pejus, da confiança, da boa-fé e da irredutibilidade salarial. Soma que foram violados, ainda, os arts. 23 e 24, incluídos pela Lei nº 13.655/18, e o art. 2º, parágrafo púnico, inc. XIII, da Lei nº 9.784/99.
    Requer o deferimento da medida liminar para determinar “a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 565/2021-TCUPlenário até decisão final do presente Mandamus, de modo que o Impetrante continue a receber a vantagem “opção cargo efetivo” em seus proventos (ou que seja restabelecido o seu pagamento, caso já tenha sido excluído de suas folhas financeiras), no mesmo valor até então pago quando da concessão de sua aposentadoria, sob pena de pagamento de multa diária a ser desde já fixada por Vossa Excelência”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança para reconhecer as inconstitucionalidades dos atos perpetrados pelo TCU, em decorrência do Acórdão nº 565/2021-TCU-Plenário, por flagrante violação do art. 2º, caput, no art. 71, III, no art. 102, I, “a”, todos da CF/88, e ainda, dos princípios da segurança jurídica e da confiança (CF, art. 5º, caput, e 6º, caput; arts. 23 e 24, incluídos na LICC pela Lei nº 13.655/2018, e art. 2º, § único, XIII, da Lei nº 9.784/1999), bem assim, da “non reformatio in pejus”, da boa-fé e da estabilidade das relações jurídicas, além de infringência ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88) e ao art. 54, da Lei nº 9.784/1999, garantido que o Impetrante continue a receber a vantagem “opção cargo efetivo” em seus proventos (ou que seja restabelecido o seu pagamento, caso já tenha sido excluído de suas folhas financeiras, com pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária, a contar da data da impetração), no mesmo valor até então pago quando da concessão de sua aposentadoria”.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes todos os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Isso porque não há direito adquirido à antiga e superada intepretação de uma norma legal, o que afasta a plausibilidade jurídica.
    Inicialmente, rejeito a arguição de decadência.
    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao TCU, no exercício do controle de legalidade de aposentadorias, a decadência prevista na Lei nº 9.784/99, devendo ser assegurado à parte, se o processo já tiver dado entrada na Corte de Contas há mais de cinco anos, o contraditório e a ampla defesa (MS 27.296 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber), o que não é o caso dos autos, até mesmo porque a concessão da aposentadoria pelo TRF5, Órgão ao qual o impetrante era vinculado, se deu no ano de 2015, não tendo sido, ainda, confirmada pelo TCU.
    A incorporação da gratificação do cargo em comissão ou função comissionada aos proventos dos servidores inativos era admitida pelo art. 193 da Lei nº 8.112/90, que assim dispunha:
    “Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
    § 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
    § 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção.”
    Ocorre que aludido dispositivo foi revogado pela Lei nº 9.527/97.
    Assim, levando em conta as regras relativas ao direito intertemporal, pode-se concluir que o servidor, para ter direito à referida vantagem, teria que ter todos os requisitos do citado art. 193 preenchidos até 18/01/95, conforme disposição contida no art. 7º da Lei nº 9.527/97: 
    “É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes” (Grifou-se).
    Tal princípio encontra amparo na jurisprudência desta Corte, mormente naquela constante do MS 26196, Relator Ministro Ayres Britto, em sede do qual foi consignado o entendimento de que a norma que regula os proventos da inatividade é a lei vigente ao tempo em que o servidor tenha preenchido os requisitos para a respectiva aposentadoria.
    Não pode ser acatado, assim, o argumento do impetrante no sentido de que, quando da concessão de sua aposentadoria no ano de 2015, vigorava entendimento do TCU da possibilidade de ser acrescida aos proventos da inatividade a vantagem “opção cargo efetivo”, uma vez que não é a intepretação da lei no momento de passar para a inatividade que regula os proventos a serem recebidos, mas sim a lei em vigor que define os requisitos para tanto.
    Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União, ao analisar o ato de aposentação, corretamente concluiu que a concessão da vantagem pleiteada acarretaria a violação ao disposto no art. 40, § 2º, da CF/88.
    Sobre a legalidade de decisão do TCU que nega registro de aposentadoria com acréscimo da parcela denominada “opção”, veja-se entendimento adotado recentemente pelo Ministro Roberto Barroso ao apreciar liminar no MS 37657, publicado no DJ em 17.2.2021:
    “(...)
    13. Em relação à nulidade decorrente da mudança de entendimento do TCU entre a data da concessão da aposentadoria e seu registro, não vislumbro, igualmente, nesse momento, a plausibilidade do direito alegado pela impetrante, pressuposto necessário para a concessão da liminar. Com efeito, não restou demonstrada de forma plena a existência do direito à percepção de sua aposentadoria nos termos apontados na petição inicial, assim como não ficou demonstrado ato ilegal ou abusivo do Tribunal de Contas da União. Tal conclusão decorre, como se verá, da correta análise da questão principal do feito, que está na aplicação temporal do art. 193 da Lei nº 8.112/1990 ao caso concreto.
    (...)
    A lógica é muito simples: havendo revogação da norma jurídica, não há como se falar em produção de efeitos no tempo para atos praticados posteriormente. Esta é, inclusive, a posição reiterada deste Supremo Tribunal Federal (MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 25.638, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS 27.746-ED, Rel. Min. Dias Toffoli). Correta, portanto, a premissa firmada pelo Tribunal de Contas no sentido de que, independentemente do momento da concessão da aposentadoria, a ‘opção’ somente é devida para as funções exercidas até 18.01.1995, quando a MP nº 831 extinguiu a referida vantagem (...).” 
    Na hipótese em análise, o TCU determinou que os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional procedessem à identificação de casos de percepção indevida por inativos da vantagem “opção”, suprimindo-a quando indevida. 
    Em razão da aludida decisão, o TRF5 decotou a parcela discutida dos cálculos dos proventos de aposentadoria do impetrante.
    Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao recebimento dos proventos de inatividade com a inclusão da “opção cargo efetivo”, tendo em vista que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que se completa e exaure com a análise do preenchimento de seus requisitos pelo TCU, o que afasta a alegação de violação à segurança jurídica, da confiança e da reformatio in pejus, da boa-fé e da estabilidade das relações jurídicas.
    Não há, como afirmado alhures, o invocado direito adquirido à antiga e superada intepretação de uma norma legal, o que afasta a plausibilidade jurídica da tese levantada pelo impetrante.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator